Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736946-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA SOUZA GOMES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SONIA SOUZA GOMES SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0711787-90.2022.8.07.0018), no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento movido pelo ente devedor (autos no 0707231-94.2025.8.07.0000), o qual versa sobre o cálculo que originou o precatório (aplicação da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros). Abaixo o teor do ato proferido (ID 242361328): “A autora informou que o agravo de instrumento no o 0707231-94.2025.8.07.0000 foi improvido, requerendo o prosseguimento do feito (ID 242209692). No entanto, não há informação acerca do trânsito em julgado, o que é necessário ao correto andamento processual. Assim, mantenha-se a suspensão da tramitação até decisão definitiva no agravo de instrumento no o 0707231-94.2025.8.07.0000.” Opostos embargos de declaração pela credora, no qual visava a atribuição de efeitos infringentes para dar prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, ou dar prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do AGI 0707231-94.2025.8.07.0000 (ID 243682064), estes foram rejeitados (ID 245305329). Em seu agravo de instrumento, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, determinando-se a imediata expedição de ofício à COORPRE para dar prosseguimento ao pagamento do PCT no 0712409-92.2023.8.07.0000, pelo montante total expedido, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do AGI 0707231-94.2025.8.07.0000. Ao final, pede a confirmação da medida. Enfatiza, inicialmente, já ter havido julgamento de mérito do AGI n. 0707231-94.2025.8.07.0000, ao qual se negou provimento, razão pela qual andou mal o juízo a quo ao entender pela necessidade de suspender a ação até o trânsito em julgado do agravo referido interposto pelo Distrito Federal. Na hipótese, a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF. Ademais, verifica-se na hipótese vertente estar a situação jurídica parcialmente resolvida, pois pende de solução tão somente a questão da aplicação da taxa Selic no AGI 0707231-94.2025.8.07.0000, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao erário. Destaca, por fim, não ter o Juízo se atentado ao fato de que aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC (ID 75747422). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, houve comprovação do recolhimento do preparo (ID 75747390). Ademais, os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 39.376/94 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos) (ID 131234531). Na origem, através da decisão de ID 226402286, foram rejeitadas as impugnações aos cálculos lançadas pelo Distrito Federal, através das quais discutia-se a forma de aplicação da Taxa SELIC ao débito. Interposto, todavia, agravo de instrumento pelo DF contra a decisão (no 0707231-94.2025.8.07.0000), o juízo a quo determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo. De início, convém destacar que, em consulta aos autos de no 0707231-94.2025.8.07.0000, se infere não ter sido concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 69362372), sendo o agravo, ao final, improvido pela 2a Turma Cível deste TJDFT (ID 73173687). Ainda não houve, entretanto, o trânsito em julgado do feito. Sobre a questão posta, é cediço que a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória na qual não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o prosseguimento da execução e o consequente levantamento de valores incontroversos. Nesse contexto, confira-se os comentários de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero a respeito da matéria: “Tutela cautelar ou tutela antecipada. O cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo só pode ser obstado se o demandante logra obter tutela cautelar ou tutela antecipatória nesse sentido. A concessão da tutela cautelar ou tutela antecipatória, conforme o caso, depende do preenchimento dos pressupostos exigidos em lei para concessão de cada uma dessas medidas [...]. a tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se ‘imprescindível’ para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva aos litigantes”. [Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.030.] Nestes termos, convém rememorar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. Inobstante as conclusões do Juízo a quo, não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, pois o próprio Distrito Federal faz expressa indicação do referido quantum na planilha de ID 221011090 da origem (R$ 39.756,73), razão pela qual inexiste embaraço ao prosseguimento do feito quanto à parcela mencionada. Nesse quadro, o cumprimento de sentença deve prosseguir regularmente em face do ente público com relação à parcela incontroversa. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA INDEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 28, DO STF. 1. A tese firmada no Tema 28, pelo excelso STF, preconiza ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta a obstar o prosseguimento da execução e o levantamento das quantias pretendidas. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1956605, 0738507-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 17/01/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir acórdão da 3a Turma Cível que negou provimento ao recurso do ente federativo e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. 2. O acórdão ainda deu provimento ao recurso do Sindicato, “para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. 3. A relatora eventual da ação rescisória, Desembargadora Sandra Reves, ao analisar o pedido de tutela de urgência, ponderou pela ausência da probabilidade do direito e, apesar de não ignorar a possibilidade do ajuizamento de elevado número de cumprimentos individuais de sentença coletiva neste Tribunal, ponderou que “não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções.” 4. Desse modo, após uma análise inicial, entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, qual seja: “suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC.” Portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 6. Na hipótese, ultrapassada a questão da prejudicialidade externa alegada pelo Distrito Federal, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1955179, 0738515-57.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 19/12/2024) - g.n. Nesse sentido, as conclusões do Juízo a quo no sentido de necessidade de “resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de alteração do valor devido” (ID 245305329) somente se aplicam ao valor controverso. Acerca da parcela restante (saldo incontroverso), o sobrestamento do feito para condicionar o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado de recurso no qual se discute excesso de execução viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana, primazia do julgamento do mérito e coisa julgada (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o regular processamento do feito na origem quanto à parcela incontroversa, procedendo o Juízo a quo à imediata comunicação à COORPRE nesse sentido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator